Tribunal: CARF
Processo: 10783.908923/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908923/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.501 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a
vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam
o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei n° 10.676,
de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não representam a isenção sobre
as vendas correspondentes, mas somente a redução no montante a recolher da
contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições
com fundamento no art. 17 da Lei n° 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei n°
11.116/2005 na hipótese de receita de venda no mercado interno tributada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908923/2013-28
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se do PER n° 38273.94222.241109.1.1.10-0833, contendo créditos de Pis
Mercado Interno no valor de R$ 68.177,08 acumulados durante o 2° trimestre/2008, o
qual foi parcialmente deferido pela autoridade fiscal.
De acordo com o parecer que integra e ampara a aludida decisão, o crédito ressarcível
foi parcialmente reconhecido em razão de a autoridade fiscal ter reclassificado como
apenas dedutíveis os créditos indevidamente vinculados pela empresa às receitas não
tributadas, em razão das exclusões da base de cálculo admitidas às sociedades
cooperativas, os quais foram apurados sobre bens e serviços utilizados como insumos,
bens para revenda (embalagens), encargos de depreciação e despesas com energia
elétrica. Cita SC Cosit n° 65/2014.
Ciente dessa decisão, argumentou a Recorrente que as exclusões de base de cálculo
destacadas nada mais são do que o reconhecimento da não incidência tributária sobre o
ato cooperativo. Cita decisões do STJ nesse sentido. Mesmo que não seja considerado
como não incidência, o ato cooperado é caso de isenção, ainda que parcial, de acordo
com o posicionamento do STF nos autos do RE n° 174.478. O ato cooperativo é
excluído da mesma forma como se excluem as receitas isentas ou sujeitas à alíquota
zero. Cita SC Disit09 n° 46/2013.
Em 06 de agosto de 2020, através do Acórdão n° 107-000.202, a 16a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 17 de agosto de
2020, às e-folhas 197.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de setembro de 2020,
e-folhas 198, de e-folhas 246 à 253.
Foi alegado:
 Da possibilidade de ressarcimento dos créditos decorrentes da exclusão
da base de cálculo do ato cooperativo - caso de não incidência ou
isenção parcial previsto em Lei;
DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Ante o exposto requer:
1. Recebimento tempestivo da presente Impugnação, sob a denominação de
Recurso Voluntário, dado que esta é tempestiva e adequada ao
cumprimento de seus objetivos;
2. Declaração de procedência do presente Recurso Voluntário, com o efetivo
ressarcimento dos créditos pleiteados, nos termos da fundamentação.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 17 de agosto de
2020, às e-folhas 197.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de setembro de 2020,
e-folhas 198.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
 Da possibilidade de ressarcimento dos créditos decorrentes da exclusão
da base de cálculo do ato cooperativo - caso de não incidência ou
isenção parcial previsto em Lei;
Passa-se à análise.
A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana, nome fantasia Coopeavi, é uma
cooperativa de produção agropecuária que no período fiscalizado realizou as seguintes
atividades:
a) Fabricação de Ração;
b) Recria;
c) Beneficiamento de ovos;
d) Beneficiamento do café;
e) Lojas Agrícolas.
Apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
ano-calendário 2008, sob o regime de tributação do lucro real, ficando sujeita à apuração do
PIS/Pasep pela sistemática da não-cumulatividade nos termos da Lei n° 10.637/02. Neste caso,
o valor da contribuição para o PIS/Pasep resulta na aplicação da alíquota de 1,65% incidente
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, não integrando a base de cálculo da contribuição as
receitas decorrentes das saídas previstas no §3° do art. 1° e art. 5° da Lei n° 10.637/02.
É admitido às sociedades cooperativas de produção agropecuária as deduções
da base de cálculo de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

2001 e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, conforme estabelecido no art. 10,
inciso VI c/c com o art. 15, inciso V da Lei n° 10.833/03.
A contribuinte apurou os créditos de PIS e COFINS a partir das exclusões da
base de cálculo admitidas às sociedades cooperativas, quais sejam, sobre bens e serviços
utilizados como insumos, bens para revenda (embalagens), encargos de depreciação e despesas
com energia elétrica e fez o requerimento de ressarcimento, nos termos do artigo 17 da Lei
11.033/2005.
A Coopeavi, ora Recorrente, considerou as exclusões da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17 da
Lei n° 10.684/03, admitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao
regime não cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da Lei 10.833/2003, como vendas
efetuadas com não-incidência das contribuições, as enquadrando no art. 17 da Lei n°
11.033/2004, motivo pelo qual solicitou ressarcimento dos créditos vinculados a essas operações.
O PARECER SEFIS/DRF/VIT/ES N° 54/2017 assim se pronunciou (e-folhas
15 e seguintes):
A Coopeavi adquiriu mercadorias de não associados para a fabricação de ração
destinadas a: aves, suínos, bovinos, caprinos, ovinos e equinos, classificadas na
Nomeclatura Comum do Mercosul (NCM) n° 2909.90.10 - Preparações destinadas a
fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma
alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos) e NCM n°
1005.90.10 - Outros espécies de milho em grão.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 03, a Cooperativa informou que as
rações produzidas no período fiscalizado foram comercializadas no mercado interno
para os associados e terceiros. E que as receitas com as vendas desses produtos “(...)
foram oferecidas à tributação das alíquotas básicas de PIS/COFINS. Contudo as
receitas oriundas de operações com cooperados foram deduzidas da base de cálculo do
PIS/COFINS tendo como base o art. 15, da MP 2.158/35 01. Conforme informado no
item 09 do Termo de Intimação 03”.
Diante desse fato, a Cooperativa foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal n°
05, a informar o motivo de ter solicitado ressarcimento dos créditos do PIS/Cofins
incidentes sobre os insumos utilizados na fabricação das rações, pois conforme já
verificado neste parecer, os créditos vinculados às operações de vendas tributadas no
mercado interno não são passíveis de compensação e nem de ressarcimento, somente
podem ser utilizados para dedução do débito da própria contribuição.
Abaixo, segue alguns trechos extraídos da resposta da Cooperativa:
“O fornecimento de bens e mercadorias aos cooperados, bem como, a industrialização
de produtos entregues pelos cooperados à cooperativa constitui ato cooperativo, nos
termos do art. 79 da Lei n° 5.764/71 ”.
“Ainda, nos termos do Parágrafo Único do art. 79, o ato cooperativo não implica em
operação de mercado. Diante disso, os atos cooperativos não estão sujeitos às
contribuições para o PIS e COFINS, caracterizada pela não incidência das con-
tribuições”.
“Para confirmar tal enquadramento, a própria legislação inerente as contribuições,
como é o caso do art. 15 da MP n° 2.158-35/2001, permite as sociedades cooperativas
a exclusão da base de cálculo das contribuições, valores correspondentes a operações
que caracterizam o ato cooperativo, como é o caso das receitas de vendas de bens e
mercadorias a associados, quando vinculadas diretamente à atividade econômica dos
mesmos, o que reflete, em termos práticos, em não incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e para a Cofins sobre as mesmas ”. (grifo nosso)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

“Em relação aos créditos de PIS e COFINS vinculados à não incidência decorrente do
ato cooperativo, dispõe o art. 17 da Lei n° 11.033/2004 sobre a possibilidade de
manutenção dos créditos vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins”.
Verifica-se que a Coopeavi considerou as exclusões da base de cálculo do PIS/Cofins
previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei n°
10.684/03, admitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao
regime não-cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da Lei n° 10.833/03, como
vendas efetuadas com não-incidência das contribuições, enquadrando-as no art. 17 da
Lei n° 11.033/04, motivo pelo qual solicitou ressarcimento dos créditos vinculados a
essas operações.
Faz-se necessário mencionar que o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 e o
art. 17 da Lei n° 10.684/03, ao listar as exclusões permitidas na base de cálculo das
contribuições para o PIS/Cofins das sociedades cooperativas, não faz qualquer
referência à natureza dos atos praticados como atos cooperativos ou não
cooperativos, mas sim as operações realizadas com o associado.
(Grifo e negrito nossos)
Assim, a autoridade fiscal verificou que os créditos pleiteados em
ressarcimento pela Coopeavi na verdade estão vinculados à receita de venda tributada no
mercado interno.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o pedido de restituição /
ressarcimento apresentado no PER/DCOMP (e-folhas 139):

A fiscalização verificou que os créditos pleiteados em ressarcimento pela
Coopeavi, na verdade estão vinculados à receita de venda tributada no mercado interno, sendo
esse o motivo da glosa.
Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, pronunciando-se assim às folhas 03 daquele documento:
Com efeito, a não-incidência configura-se em face da própria norma de tributação, ou
norma descritora da hipótese de incidência do tributo. Esta norma descreve a situação de
fato que, se e quando realizada, faz nascer o dever jurídico de pagar o tributo. Tudo o
que não esteja abrangido por tal descrição constitui hipótese de não incidência
tributária. Em outras palavras, tudo que não é hipótese de incidência tributária é,
naturalmente, hipótese de não incidência tributária pura ou simples. Há também as
situações em que o legislador, por pura opção, expressamente se manifesta para afirmar
que não há incidência em determinada situação fática, situação conhecida como não
incidência juridicamente qualificada.
A exclusão da base de cálculo, por seu turno, se configura como a hipótese prevista em
lei na qual, embora existente a situação fática que faz nascer o dever jurídico de pagar o
tributo - hipótese de incidência, por opção do legislador, autoriza-se, no momento da
apuração, a exclusão de valores da base de cálculo tributável.
Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de
cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as referidas exclusões não
correspondem a parte das receitas das cooperativas. A título de exemplo, tomemos a
exclusão do valor repassado ao associado. Esse valor não corresponde ao valor de venda
das mercadorias pela cooperativa; corresponde sim ao valor de aquisição dessas
mercadorias (valor que o associado recebe). Não se está, portanto, retirando parte da
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

receita das cooperativas do campo de incidência das contribuições. A receita continua
no campo de incidência. O que se retira, nesse caso, na verdade, está na categoria
de despesas, como o valor repassado ao associado. Em outras palavras, toda a
receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma redução do montante devido do
tributo, que não corresponde nem a isenção e nem a não incidência.
(Grifo e negrito nossos)
É alegado às folhas 02 e seguintes do Recurso Voluntário:
No acórdão exarado fora afastada a aplicação da Solução de Consulta Disit 09 n°
46/2013, apresentada pela contribuinte, por ter sido reformada pela Solução de
Divergência Cosit n° 1/2019.
Ocorre que a Solução de Divergência Cosit n° 1/2019 prevê que os créditos
provenientes da exclusão da base de cálculo são passíveis de compensação ou
ressarcimentos nos casos de previsão legal específica. Senão vejamos:
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes do beneficiamento,
armazenamento e industrialização do produto do associado não inibe a possibilidade
do desconto de crédito em relação aos insumos dessas atividades, desde que previsto no
art. 23 da IN SRF n° 635, de 2006. Esses créditos não são passíveis de compensação
com outros tributos ou de ressarcimento, exceto em caso de previsão legal específica.
Já a Solução de Consulta Disit 09 n° 46/2013 prevê os artigos legais que baseiam o
pedido, nos seguintes termos:
NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÕES E DEDUÇÕES. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO.
Os ajustes de base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep previstos no art. 11, II e V, da
IN SRF n° 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos porventura apurados na
forma do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei 10.833, de 2003, consoante
previsto no art. 17 da Lei n° 10.033, de 2004.
Ou seja, a Solução de Divergência não modificou a Solução de Consulta nesse ponto,
tão somente deixou de apontar os artigos legais específicos para a fundamentação do
pleito, que, de igual forma, se mantém hígidos, assim como o embasamento técnico para
o pleito da cooperativa.
Assim sendo, o entendimento de que a Solução de Divergência afasta o direito ao
crédito da cooperativa é um equívoco, visto que desconsidera totalmente que existem
vendas a cooperados que permitem a exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS, que
perfazem nitidamente uma não incidência tributária, que está prevista no artigo 17 da
Lei 11.033/2005:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.
A consequência lógica disso consta no artigo 16 da Lei n° 11.116/2005, que autoriza a
compensação e/ou ressarcimento dos créditos do PIS e COFINS, apurados em virtude
do disposto no artigo 17 da Lei n° 11.033/04:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art.
3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do
art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
poderá ser objeto de: I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

Em síntese, é assegurado às Sociedades Cooperativas o direito de manutenção e
ressarcimento dos créditos do PIS e COFINS no caso concreto.
Sobre a receita da venda, de produtos igualmente tributados pelas contribuições, a
cooperativa não recolhe PIS/Pasep e COFINS sobre a totalidade da base de cálculo
inicialmente gerada, posto que possui uma peculiaridade reconhecida em lei, qual seja,
as já referidas exclusões de base de cálculo, previstas no artigo 15 da MP n° 2.158-
35/2001, artigo 17 da lei n° 10.684/03 e do artigo 1° da lei n° 10.676/03.
As exclusões de base de cálculo destacadas nada mais são do que o reconhecimento da
não incidência tributária sobre o ato cooperativo, com intento de dar às cooperativas
o adequado tratamento tributário previsto na Constituição Federal.
(Grifo e negrito nossos)
- MP n° 2.158-35, de 2001:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts.
2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão
rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de
conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da
operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
- Lei n° 10.684/03:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de
dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP
e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os
custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua
comercialização e os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de
eletrificação rural a seus associados.
Ao contrário do que defende a interessada, o fato é que as exclusões da base de
cálculo permitidas às sociedades cooperativas conforme autorização legal inscrita no art 15 da
MP n° 2.158-35, de 2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03, não constituem caso de isenção, não
incidência, suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos correspondentes podem ser
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

aproveitados por ressarcimento ou compensação. Tratam-se de receitas normalmente
tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas da base de cálculo exclusivamente por
força da condição particular relacionada à natureza jurídica do vendedor que no caso é sociedade
cooperativa.
Nesse sentido, Solução de Consulta Cosit n° 65, de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep.
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
(...)
4. A dúvida principal da consulente é saber se a aquisição de produtos junto a
cooperativas impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
5. Inicialmente esclareça-se que o cálculo e o aproveitamento de créditos no
regime de apuração não cumulativa está limitado às situações e condições
previstas na legislação, especialmente no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002,
e da Lei n° 10.833, de 2003. Não há na legislação vedação ao
aproveitamento de créditos pelo simples fato de o produto ou serviço ser
adquirido de cooperativa.
6. De acordo com o art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
das contribuições não dá direito a crédito. [...]
7. As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento
das contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as
cooperativas têm direito não se confundem com não incidência,
isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o
que impediria o aproveitamento de crédito por parte dos compradores
de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também
apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na de salários
relativamente às operações referidas na MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, art. 15, I a V. [negritos acrescidos]
8. [...]
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a
cooperativas, deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração
de créditos em relação a aquisições tributária a ser resolvida. Basta aplicar
literalmente a legislação referente à situação descrita na consulta, sendo
vedada a apuração de créditos em relação às aquisições não sujeitas ao
pagamento das contribuições.[...]
Conclusão
13. Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento
de créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e condições previstos na
legislação.
(Grifo e negrito nossos)

O trecho em negrito é bastante claro ao desvincular as exclusões de base de
cálculo autorizadas às sociedades cooperativas do campo das isenções, suspensão ou incidência
de alíquota zero.
A possibilidade de serem excluídas da base cálculo em razão da situação
particular da vendedora, não tira o caráter de receitas tributáveis ao produto das vendas das
cooperativas. Portanto, não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota
zero, as receitas cuja exclusão da base de cálculo as cooperativas têm direito devem ser
consideradas como receitas tributadas no cálculo do percentual de rateio para fins de segregação
entre os créditos aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os que somente podem ser
descontados da contribuição apurada.
Nesse mesmo sentido Solução de Consulta Cosit n° 383, de 2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a
vendas feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam
o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, o art. 1° da Lei n° 10.676,
de 2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não podem em regra ser
compensados com outros tributos nem ressarcidos. Contudo, podem ser
compensados e ressarcidos os mesmos créditos vinculados a vendas feitas por
cooperativas com alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência.
Dispositivos Legais: Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei n°
10.676, de 2003, art. 1°; Lei n° 10.684, de 2003, art. 17; Lei n° 11.033, de
2004, art. 17; e IN RFB n° 635, de 2006, art. 15.
(...)
Em suma, a cooperativa, ao efetuar a venda de produtos a terceiros, aufere
receita que compõe a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. No entanto, essa base de cálculo é ajustada mediante as exclusões
previstas em lei. Em razão disso, exsurge a dúvida se tais exclusões permitem a
manutenção, o ressarcimento e a compensação dos créditos apurados com
fundamento no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, vinculados a tais operações.
Para o deslinde da questão, releva entender a natureza jurídica dessas exclusões
da base de cálculo. Note-se que tais exclusões não correspondem a uma
retirada de parte da base de cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as
referidas exclusões não correspondem a parte das receitas das cooperativas. A
título de exemplo, tomemos a exclusão do valor repassado ao associado. Esse
valor não corresponde ao valor de venda das mercadorias pela cooperativa;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

corresponde sim ao valor de aquisição dessas mercadorias (valor que o
associado recebe). Não se está, portanto, retirando parte da receita das
cooperativas do campo de incidência das contribuições. A receita continua no
campo de incidência. O que se retira, na verdade, está na categoria de despesas,
como o valor repassado ao associado.
Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é
uma redução do quantum debeatur do tributo, que não corresponde nem a
isenção, nem a suspensão, nem a alíquota zero e nem a não incidência.
Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidos e, consequentemente, ser compensados
ou ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16
da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005.
Esclareça-se, contudo, que nada obsta que a cooperativa, ao vender produtos
sujeitos a isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência não possa utilizar
os créditos do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, vinculados a essas vendas, para fins de compensação ou
ressarcimento.
(Grifo e negrito nossos)
(...)
Também a já mencionada Solução de Divergência Cosit n° 1/2019, ratifica esse
entendimento:
A questão que exsurge é se as exclusões da base de cálculo das cooperativas
podem ser comparadas a isenção ou a outra forma de não tributação favorecida
pelo art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, de modo a permitir a compensação e o
ressarcimento dos créditos vinculados a essas receitas.
Tal questão foi pormenorizadamente examinada na Solução de Consulta Cosit
n° 387, de 30 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU)
de 12/09/2017 (disponível na íntegra no sítio eletrônico da RFB
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), o que vincula, nos termos do art. 9° da
Instrução Normativa RFB n° 1.396, de 16 de setembro de 2013, o
entendimento da RFB acerca da matéria.
(...)
Resta, portanto, claro que as exclusões de base de cálculo realizadas pelas
cooperativas não correspondem a isenção, suspensão, alíquota zero ou não
incidência, de modo que os créditos vinculados à receita de venda de
cooperativas não podem, em regra, ser aproveitados para fins de compensação
ou de ressarcimento. A exceção a essa regra seriam os créditos vinculados a
receitas de exportação, a receitas decorrentes de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS ou a outras receitas a que a legislação
especificamente autorize a compensação e o ressarcimento.

Trago ainda jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a
redução no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento
de saldo credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei n°
11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 na hipótese de receita de
venda no mercado interno tributada.
Recurso Voluntário negado”
(Processo n° 10950.904136/2011-76; Acórdão n° 3402-006.547; Relator
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de 24/04/2019) (nosso destaque)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a
redução no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento
de saldo credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei n°
11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 na hipótese de receita de
venda no mercado interno tributada.
Recurso Voluntário negado”
(Processo n° 10950.904136/2011-76; Acórdão n° 3402-006.547; Relator
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de 24/04/2019) (nosso destaque)

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.501 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908923/2013-28

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória n° 2.15835 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a
redução no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento
de saldo credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei n°
11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 na hipótese de receita de
venda no mercado interno tributada.
(Processo n° 14090.000023/2009-11; Acórdão n° 3302-007.741; Relator
Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 19/11/2019)

Portanto, incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com
fundamento no art. 17 da Lei n° 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 na hipótese de
receita de venda no mercado interno tributada.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital